Tribunal: TJDFT
Processo: 0719986-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Penal e processo penal. Ameaça. Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima em conformidade com as demais provas. Negativa de autoria do réu isolada nos autos. Condenação mantida. Readequação da dosimetria. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial semiaberto pelo crime de ameaça, previsto no artigo 147 do CP (ID 7482482).
1.1. Em suas razões recursais (ID 74824192), a Defesa postula a absolvição, por insuficiência de provas, e atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, uma vez que as ameaças teriam sido proferidas em momento de exaltação em virtude de um desacerto comercial. Subsidiariamente, pede a fixação de regime prisional mais brando. 1.2. Contrarrazões (ID 74824194) e parecer (ID 75482604) pela manutenção da sentença.
1.3. Consta da denúncia (ID 74824138) que, no dia 17.6.2023, às 12h, na Chácara 92B, Condomínio Pôr do Sol, Sol Nascente, Ceilândia/DF, o réu, de forma livre e consciente, após desacerto comercial, proferiu ameaças contra a integridade física de CÍNTIA N.O. e SAMUEL S. S., por meio de mensagens de áudio, dizendo: “Se você não pagar, nós vamos invadir essa chácara sua aí”, "eu vou descer ali e vou pegar uns camaradas ali, nós vamos descer lá, vamos saber se ele é o brabão mesmo." e “você paga meu dinheiro agora de tarde, senão eu vou descer nessa chácara de vocês e vou meter bala em todo mundo, eu não tô nem aí, rapaz”.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) se o dolo específico restou caracterizado; (iii) se a dosimetria da pena e o regime de cumprimento foram corretamente fixados.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão devidamente comprovadas pela Ocorrência Policial n.o 2548/2023 – 23a DP (ID 74824024), pelos áudios juntados aos autos (IDs 74824983359, 74824983360 e 74824983362), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente o depoimento da vítima SAMUEL SANTOS DA SILVA (ID 74824176).
4. Em Juízo, a vítima Samuel ratificou as ameaças sofridas, narrando que o réu enviou mensagens com teor intimidatório, o que lhe causou real temor. Seu depoimento se mostra coerente e em total conformidade com restante do conjunto probatório (ID 74824177). O acusado, embora devidamente citado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo decretada sua revelia (ID 74824176). Assim, sua versão dos fatos negando a ameaça, apresentada apenas na fase policial, restou isolada no conjunto probatório.
5. A alegação de ausência de dolo específico, sob o argumento de que as palavras foram proferidas em momento de exaltação, não prospera. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante o estado de ânimo do agente. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a exaltação ou o abalo emocional não afastam a tipicidade da conduta, sobretudo quando as palavras são capazes de intimidar e atemorizar a vítima, como no presente caso.
6. Assim, as provas produzidas em juízo são harmônicas e coesas, corroborando a narrativa da vítima e as mídias anexadas, e são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito. Não se sustenta, portanto, a alegação de atipicidade da conduta ou de insuficiência probatória.
7. Quanto à dosimetria, na primeira fase, a pena-base foi exasperada em razão da conduta social do réu, que praticou o delito enquanto cumpria pena por outro processo. Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência (ID 195693443 - Pág. 2). 7.1. Todavia, merece ser decotado aumento da pena-base porquanto, em consulta ao sistema processual do TJDFT, verifica-se que a reincidência e a exasperação referente à conduta social referem-se ao mesmo processo, caracterizando bis in idem. Assim, a pena-base resta fixada em 1 (um) mês de detenção. Na segunda etapa, mantida a reincidência, o aumento deve ser no patamar de 1/6, conforme jurisprudência, totalizando 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, montante que torno definitivo à míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase.
8. O regime inicial semiaberto foi adequadamente estabelecido em razão da reincidência do réu, em conformidade com o art. 33, § 2o, do CP, e com a Súmula 269 do STJ. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação do art. 44, I, do CP, uma vez que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido para diminuir a pena do réu de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. Mantidos os demais termos da sentença.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: n/a.